Tribunal: TJSP
Processo: 0002432-20.2015.8.26.0146
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Recurso da defesa – Absolvição por ausência de provas – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente – Extinção da punibilidade decretada de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002432-20.2015.8.26.0146, da Comarca de Cordeirópolis, em que é apelante JOSÉ
MARCELO DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício,
declararam a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva,
nos termos do acórdão, prejudicado o exame do mérito. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002432-20.2015.8.26.0146 -Voto no 35.136
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002432-20.2015.8.26.0146
APELANTE: JOSÉ MARCELO DE LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE CORDEIRÓPOLIS VARA ÚNICA (PROC. No 328/2015)
VOTO No 35.136
APELAÇÃO CRIMINAL Embriaguez ao volante Recurso da
defesa Absolvição por ausência de provas Ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente
Extinção da punibilidade decretada de ofício.
A r. sentença de fls. 55/59, cujo relatório se
adota, condenou JOSÉ MARCELO DE LIMA ao cumprimento da
pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto,
além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo período, como
incurso no artigo 306, caput, c.c. artigo 293, caput, ambos da Lei no
9.503/97, substituída a pena privativa de liberdade por uma
restritiva
de
direitos,
consistente
em
prestação
pecuniária,
correspondente a 01 (um) salário mínimo, revertido a entidade
beneficente a ser designada pelo Juízo da Execução.
Inconformado, apela o acusado pugnando
por sua absolvição, ao argumento de ausência de provas,
considerando que os elementos colhidos em sede policial não foram
ratificados na fase judicial (fls. 65 e 82/84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002432-20.2015.8.26.0146 -Voto no 35.136
3
Recurso bem processado e com resposta (fls.
87/89), subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento parcial do apelo, para que a pena de suspensão da CNH
seja aumentada na mesma proporção que a pena privativa de
liberdade e que o regime inicial de cumprimento seja o aberto (fls.
99/101).
É o relatório.
Cumpre
lembrar,
de
proêmio,
que
o
reconhecimento da prescrição se sobrepõe a qualquer outra
providência, pois a prescrição da pretensão punitiva é instituto que
extingue a punibilidade do agente e torna, inexoravelmente,
prejudicada a análise de qualquer outra questão.
Em síntese, referido reconhecimento possui
amplos e abrangentes efeitos, bem como põe fim à demanda. Com
isso, o acusado retorna à condição de inocente, com todos os seus
efeitos, tornando prejudicada qualquer outra matéria invocada no
apelo.
Nesse sentido, confira-se:
“Prescrição
da
Pretensão
Punitiva
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002432-20.2015.8.26.0146 -Voto no 35.136
4
Extinção da punibilidade decretada - Apreciação de
outra
matéria,
preliminar
ou
de
mérito
-
Impossibilidade - A extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva precede e afasta
qualquer outra questão. Por isso, depois do seu
reconhecimento, não há que se emitir juízo sobre
qualquer outra matéria, preliminar ou de mérito.”
(RJDTACRIM 11/121)
Pois bem. No caso dos autos, é inarredável o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua
modalidade intercorrente, a teor do que expressamente determina o
artigo 61, do Código de Processo Penal.
Com efeito. Foi o apelante condenado ao
cumprimento da pena de 07 (sete) meses de detenção, cujo lapso
prescricional se verifica em 03 (três) anos, nos termos do que
estabelece artigo 109, VI, do Código Penal.
Diante
disso,
referido
lapso
temporal
transcorreu entre a data da publicação da r. sentença condenatória
(24 de agosto de 2017
fls. 62) e o presente julgamento,
configurando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva do
Estado.
Ademais, como é assente na jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, posicionamento que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002432-20.2015.8.26.0146 -Voto no 35.136
5
ser adotado, o reconhecimento da ocorrência da prescrição prejudica
a análise do mérito da apelação interposta pela defesa.
Ante o exposto, pelo meu voto e de ofício,
julgo extinta a punibilidade de JOSÉ MARCELO DE LIMA, nos
termos dos artigos 107, IV (1a figura), 109, VI, e 110, § 1o, todos do
Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, ficando, assim, prejudicado o exame do mérito do apelo
interposto pelo acusado.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator